Tribunal: TJPA
Processo: 0807529-75.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807529-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. GARANTIA DE SEGURANÇA DENTRO DE ESCOLA ESTADUAL. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA, MANTIDA RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA SEGURANÇA DO ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No Município de Altamira existe uma Escola Estadual com uma torre cedida a PRODEPA para a implementação de uma Estação Rádio Base para a implementação do Projeto Navega Pará. Pessoas tem procurado a torre com fins de cometer suicídio e o Ministério Público ingressou com ação requerendo a segurança do local, tendo em vista ser frequentado por crianças e adolescentes estudantes.

2.

Preliminar do Estado alegando ilegitimidade passiva por ter cedido o espaço da torre a PRODEPA. Preliminar rejeitada, estando a torre situada fisicamente da Escola de Estadual cuja responsabilidade de manter a segurança é do Estado. Segurança é direito constitucional previsto no art. 6, e tratando de crianças e adolescentes deve ser tratado como prioridade da Administração Pública.

3.

Suicídios escandalizam e horrorizam a população, principalmente por ser um local destinado a educar crianças e adolescentes. Esses eventos podem acarretar efeito diverso neste espaço dedicado a formação de pessoas, tais como a evasão escolar e insegurança da população.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

A C Ó RD Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em
conhecer
do recurso, porém
negar-lhe
provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do juízo monocrático da 3ª Vara da Comarca de Altamira que nos autos da Ação Civil Pública nº
0800920-61.2020.8.14.0005
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, para que o Estado do Pará realize reformas no sentido de isolamento a Torre de Ferro da Escola Estadual Dulcila Almeida, pois as pessoas usam como local de suicídio, estabeleceu pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia.

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento, pleiteando a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a multa foi arbitrada em valor muito elevado em prazo muito exíguo de cinco dias; sustenta que o local é cedido a PRODEPA, que instalou uma torre de internet, então este deveria ser responsável por qualquer obra. Por fim, afirma que as obras já se iniciaram e que houve perda do objeto. Requer a reforma da decisão e a aplicação do efeito suspensivo.

Em decisão interlocutória no segundo grau (ID 3584885 – pág. 1/2), deferi apenas a limitação temporal da
multa astreint
para o prazo de 15 dias.

Em contrarrazões (ID 3723548 – pág. 1/11), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

PRELIMINAR

O Estado do Pará alega ilegitimidade passiva pois a responsabilidade para proceder reparos nesta torre localizada na Escola Estadual DUCILA ALMEIDA DO NASCIMENTO é da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ/PRODEPA (cessionária), tendo e vista o TERMO DE CESSÃO E USO DE BEM PÚBLICO nº 015/2015 firmado em que foi cedido o espaço para a implementação de uma Estação Rádio Base, para a realização do Projeto Navega Pará.

Não assiste razão ao recorrente, não podendo ser acolhida a preliminar, tendo em vista que o local onde encontra-se situada a torre é de propriedade do Estado do Pará, sendo abrigo para uma importante Escola Estadual, a qual o Estado é constitucionalmente responsável por manter a segurança. O terreno em nenhum momento foi doado, vendido ou alugado a particulares, mas tão somente cedido uma pequena parte a PRODEPA para instalação de uma torre, portanto, não há como admitir qualquer alegação de o Estado não necessite realizar a segurança local.

Ademais, no termo assinado (n. 15/2015) o próprio Estado do Pará, por meio de sua Secretaria do Estado de Educação é responsável por manter a limpeza e segurança do local, que encontra-se dentro da Escola Estadual, mais uma razão para o não acolhimento do pedido de ilegitimidade.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do deferimento do pedido de tutela de urgência para reparos na segurança da Torre de Ferro da Escola Estadual Dulcila Almeida, bem como a redução do valor fixado a título de multa diária em caso de descumprimento.

Como é de conhecimento geral, a concessão de tutela de urgência é possível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em outras palavras, para que seja autorizada a antecipação de tutela é necessária a existência dos requisitos de
periculum in mora
e
fumus boni iuris
.

No caso, verifico a presença destes requisitos para a concessão da tutela antecipada, de modo que a decisão de origem foi acertada, até porque busca preservar a vida humana e o descômodo público em ter uma escola infantil servindo como referência de suicídios daqueles que habitam a localidade.

Indubitavelmente, os recentes suicídios escandalizam e horrorizam a população, principalmente por ser um local destinado a educar crianças e adolescentes. Como é obvio, tais eventos podem acarretar efeito diverso neste espaço dedicado a formação de pessoas, tais como a evasão escolar, insegurança dos frequentadores etc.

Desta forma, vislumbro num juízo de cognição sumária a existência de elementos que demonstram a frequente ocorrência de dos respectivos episódios, os quais, certamente, trazem consequências negativas aos frequentadores.

Outrossim, é dever do Estado garantir, sob todas as formas, o direito social à educação e a segurança pública, conforme dispõe art. 144 e art. 6 da CF:

Art. 144 – A
segurança pública
,
dever do Estado
, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio..

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

No que tange a alegação de ausência de dotação orçamentária, este argumento também não merece prosperar, tendo em vista que segurança é direito fundamental de qualquer cidadão, e, especialmente nas escolas onde são frequentadas por crianças e adolescentes há de ser prioridade na atuação estatal Ademais, as medidas deferidas pelo Juízo de primeiro grau são simples, sem grandes impactos monetários, conforme pode-se ver:

“... DEFIRO o pedido de tutela provisória pleiteado pelo Órgão Ministerial, na modalidade urgência, para determinar ao Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação Pública, que adotem as providências cabíveis a fim de providenciar no prazo máximo de 05 (cinco)dias corridos, incluídos finais de semana e/ou feriados se houver, a realização de
todas as medidas necessárias para o cercamento/isolamento/vedação do acesso à torre de ferro
localizada em espaço físico no interior da Escola Estadual Ducilla Almeida do Nascimento, situada no Município de Altamira.”

A atuação do Poder Judiciário, neste caso, tem por escopo evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da
erosão da consciência constitucional.

Não é demais lembrar que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer no cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente; ao contrário, o direito à vida e a segurança, sobrepõe-se ante qualquer outro valor, o que afasta quaisquer teses relativas à
falta de previsão orçamentária.

Portanto, não há que se falar, em
limitação orçamentária
ao atendimento da postulação, haja vista que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à segurança e à vida garantidos no referido dispositivo constitucional, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência do
princípio da reserva do possível e do princípio da legalidade da despesa pública
, dada a prevalência do direito em questão.

MULTA

Do ponto de vista da aplicação de multa diária, registro que o valor de R$ 10.000,00 estipulado pelo Juízo de primeiro grau foi acertado, uma vez que a medida coercitiva funciona como forma de compelir o cumprimento da decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do seu não atendimento.

Na situação dos autos, constato que o referido valor foi guiado pela razoabilidade, pois entendo que pelo contexto fático não é baixo a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alto para caracterizar enriquecimento sem causa.

Porém, entendo que cabe dilação do prazo de cumprimento, razão pela qual mantenho o prazo de 15 dias como data limite determinada na decisão interlocutória anterior.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau apenas para dilatar o prazo de cumprimento da decisão fixado anteriormente em 5 dias para 15 dias.

É como voto.

Esta decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021